Tribunal: STF
Processo: RE 1537753
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu provimento ao recurso de apelação para absolver o réu, nos termos da seguinte ementa (eDOC 14, p. 2):



    Apelação. Tráfico de entorpecente. Causa de aumento. Instituição de ensino. Guardas municipais, em patrulhamento pela região, avistaram os réus sentados em um ponto de ônibus. Ao notarem a presença da guarnição, os acusados demonstraram nervosismo, motivo pelo qual foram revistados. Em poder de Alessandro, foram localizadas 3 porções de cocaína e R$ 60,00, ao passo que com VITOR VINÍCIUS, nada de ilícito foi localizado, a não ser a quantia de R$ 52,00. Sobre o telhado do ponto de ônibus, foram apreendidas 65 porções de cocaína. Ilegalidade da atuação de guardas municipais no caso concreto. Nulidade da busca pessoal realizada por guardas civis municipais, pautada apenas no nervosismo supostamente esboçado pelos réus, que foram vistos sentados em um ponto de ônibus. Inexistência de fundada suspeita, tampouco situação de flagrância, a justificar a abordagem dos apelantes, assim como a busca pessoal. Menção ao nervosismo que, por si só, não justifica a abordagem ostensiva. Atividades ostensivas e investigativas típicas das polícias militar e civil, para combate da criminalidade urbana, que não são extensíveis à guarda civil municipal. Precedentes do STF e do STJ. No tocante às porções apreendidas sobre o telhado do ponto de ônibus, in casu, não remanescem subsídios que conectem os réus à propriedade de referidas drogas, uma vez que ambos, repise-se, estavam apenas sentados no ponto de ônibus, inexistindo quaisquer outros elementos que sugerissem possível conduta suspeita. Destarte, tendo em vista a inadmissibilidade de utilização de tais elementos de prova ilícitos, não restou comprovada a prática criminosa, sendo de rigor a absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Provimento ao apelo.



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 144, § 8º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a legalidade da atuação das guardas municipais haja vista que, “não houve ilegalidade por exorbitância de atribuições previstas no artigo 144, §8°, da Carta Política, uma vez que a aferição da validade do ato não se relaciona com as funções exercidas pelos executores, pois o ordenamento pátrio não exige qualquer a condição de funcionário público ou outra qualidade do executor para que se possa prender alguém em flagrante” (eDOC 16, p. 5).



    Aduz-se que o fundamento utilizado pelo Tribunal Estadual para reconhecer a invalidade da prova obtida pelos guardas municipais assenta-se “na equivocada conclusão de que tais agentes públicos lograram apreender a droga em razão da prática de atos investigatórios, quando, em verdade, limitaram-se a constatar a existência de situação de flagrante de crime permanente e a executar a prisão do transgressor” (eDOC 16, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso concreto, o acórdão recorrido entendeu que o réu, ora recorrido, não se encontrava em situação de flagrante delito no momento em que foi abordado pelos guardas municipais, o que ensejou sua absolvição, ante o reconhecimento da ilicitude das provas colhidas durante a busca pessoal ilegítima. 



    Confira-se, a propósito, as razões de decidir do acórdão recorrido (eDOC 14, p. 6-7):



    “In casu, pelos depoimentos oferecidos em juízo, infere-se a fragilidade das razões invocadas pelos guardas municipais para efetuarem a abordagem do acusado, pautada apenas em um “nervosismo” não especificado por eles, tal como saiu correndo ou tentou se esconder ou, até mesmo, se desfez de algum objeto. 



    O mero “nervosismo” não confere à guarda municipal poder investigativo, atribuição não lhe garantida constitucionalmente. 



    Decerto que, em situações de flagrante notadamente visíveis, permite-se ao guarda municipal, assim como a qualquer pessoa, por força do art. 301 do Código de Processo Penal, proceder com a prisão do indivíduo suspeito da prática de um crime. 



    Ocorre que, no caso em apreço, inexistiu qualquer atitude por parte dos réus que minimamente sugerisse suas atuações no narcotráfico. Ao revés, ambos foram vistos sentados em um ponto de ônibus e revistados por supostamente terem demonstrado nervosismo.”



    Desse modo, especialmente no que se refere à alegada situação de flagrante delito apta a ensejar a abordagem, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Flagrante realizado por guardas municipais. Abordagem pessoal. Reexame de provas. Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que absolveu os agravados. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1470510 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.4.2024)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1129179-AgR, Rel.: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1º.08.2018 - grifei)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Flagrante. Busca pessoal. Inviolabilidade da intimidade. Fundadas suspeitas. Regularidade do procedimento policial. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1437291 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 14-09-2023 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente